Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-47.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA CULPA PELO EVENTO DANOSO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais suportados por associação de proteção veicular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legitimidade passiva do réu, à luz da teoria da asserção; e (ii) a existência de prova suficiente quanto à culpa pelo acidente de trânsito, apta a ensejar o dever de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, de modo que a imputação da responsabilidade pelo acidente de trânsito é suficiente para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do ora apelante. Preliminar rejeitada.
4. O boletim de ocorrência e outros elementos produzidos com base exclusivamente na versão de um dos envolvidos no acidente não são suficientes para esclarecer a dinâmica dos fatos e a culpa pelo evento danoso.
5. Ausentes provas minimamente seguras acerca da responsabilidade pelo acidente, há de se concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, impondo-se a improcedência do pedido ressarcitório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 373, inc. I. CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 072129095.2023.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 21.05.2025.